Tribunal: TJES
Processo: 5008879-02.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008879-02.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANUZA DE SOUZA HAUBRICK
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5008879-02.2025.8.08.0012

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
VANUZA DE SOUZA HAUBRICK

RECORRIDO(A)
BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, DEFIRO a Gratuidade Judiciária ao recorrente.

Tendo por preenchidos
parte dos
requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. COBRANÇA DE TARIFAS (CADASTRO, AVALIAÇÃO, REGISTRO) E SEGUROS. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS TESES FIXADAS PELO STJ (TEMAS 958 E 972). VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA.
RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por
VANUZA DE SOUZA HAUBRICK
em face da r. sentença (ID 15777476) proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cariacica/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato ajuizada em desfavor de BANCO VOTORANTIM S.A. (sucessor de BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A Recorrente, em suas razões recursais (ID 15777481), pugna pela reforma da sentença, insistindo na tese de abusividade das cobranças de tarifas e seguros embutidas em seu contrato de financiamento de veículo, o que caracterizaria venda casada. Requer a declaração de nulidade das respectivas cláusulas, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação da Recorrida por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Da Preliminar de Inovação Recursal

4
. Acolho a preliminar arguida pelo Recorrido. A análise das razões recursais revela que a tese referente à invalidade da assinatura eletrônica e sua geolocalização não foi objeto de debate na instância originária, tampouco foi ponto de análise na r. sentença guerreada.

5
.
A introdução de matéria fática e jurídica nova em sede de recurso é vedada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

6. Destarte,
NÃO CONHEÇO
do recurso neste ponto.

7.
Mérito

8. No mérito, a controvérsia cinge-se à legalidade das cobranças de tarifas e seguros no contrato de financiamento firmado entre as partes. A matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamentos sob o rito dos recursos repetitivos, cujas teses devem ser aplicadas ao caso concreto.

9.
Das Tarifas de Cadastro, Avaliação do Bem e Registro de Contrato

10. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 958, consolidou a "validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: (...) abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a (...) possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto".

11. No mesmo sentido, a Súmula 566 do STJ dispõe sobre a validade da tarifa de cadastro.

12. No caso dos autos, a instituição financeira Recorrida demonstrou a efetiva prestação dos serviços, juntando o laudo de avaliação do veículo e comprovando o registro do gravame. A Recorrente, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar a onerosidade excessiva ou a não prestação dos serviços, limitando-se a alegações genéricas. Logo, as cobranças são lícitas.

13.
Dos Seguros e da Alegação de Venda Casada

14. O Tema Repetitivo 972 do STJ firmou a tese de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

15. Da análise do contrato (ID 70989018), verifica-se que a contratação dos seguros foi apresentada de forma discriminada, com campos específicos para que a consumidora manifestasse sua opção ("Sim" ou "Não"). Embora a Recorrente alegue que não foi informada e que assinou o contrato uma única vez, o instrumento é claro quanto à facultatividade da adesão.
16. Não havendo prova de vício de consentimento ou de qualquer tipo de coação que tenha tornado a contratação compulsória, afasta-se a alegação de venda casada, reputando-se válida a cobrança dos prêmios de seguro.

17.
Da Repetição do Indébito e do Dano Moral

18. Uma vez reconhecida a legalidade de todas as cobranças impugnadas, conclui-se pela inexistência de ato ilícito praticado pela Recorrida e, por conseguinte, de valores pagos indevidamente. Restam, assim, prejudicados os pedidos de restituição de indébito e de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
9
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

20.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da condenação,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)